Tribunal: TJES
Processo: 5000069-16.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-16.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: COMERCIO DE FLOR DA SERRA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marechal Floriano contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse de agir, diante do valor inferior a R$10.000,00, da ausência de movimentação útil há mais de um ano e da inexistência de bens penhoráveis. O Município sustentou que o crédito tributário já havia sido quitado e que a execução visava exclusivamente à cobrança de honorários sucumbenciais, havendo requerimentos pendentes de análise no juízo
a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse de agir quando o crédito tributário principal já foi quitado, mas permanecem pendentes os honorários advocatícios; e (ii) se é aplicável ao caso concreto o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, que tratam da extinção de execuções fiscais de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal visa à satisfação integral da dívida ativa, o que inclui, além do crédito tributário, os encargos legais e os honorários advocatícios, conforme os arts. 1º e 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, e art. 924, II, do CPC.

4. O pagamento do débito tributário principal não implica, por si só, a extinção da execução fiscal, sendo necessário o pagamento integral da dívida, inclusive os honorários fixados judicialmente.

5. A cobrança de honorários advocatícios constitui crédito de natureza não tributária e, portanto, não está sujeita ao regime de dispensa de execução previsto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

6. A extinção do processo por ausência de movimentação útil não se justifica quando o exequente pugnou por medidas executivas ainda pendentes de apreciação, o que evidencia o interesse de agir e a existência de impulso oficial pendente de análise.

7. A jurisprudência do TJES tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal exclusivamente para a cobrança dos honorários advocatícios, afastando a aplicação do Tema 1.184 em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal somente é admissível após a quitação integral da dívida, incluindo os honorários advocatícios.

2. A cobrança de honorários advocatícios, por se tratar de crédito não tributário, não se sujeita ao regime de dispensa de execução fiscal previsto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

3. A existência de requerimentos executivos pendentes de análise impede o reconhecimento de ausência de movimentação útil do processo e afasta a alegação de perda do interesse de agir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO contra a sentença de id. 14461806, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de COMERCIO DE FLOR DA SERRA LTDA, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. eis que a execução fiscal possui valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), que não houve movimentação útil há mais de um ano e que não foram encontrados bens passíveis de penhora.

Nas razões recursais de id. 14461813, o apelante sustenta em síntese que: a) a execução fiscal foi indevidamente extinta, uma vez que o débito principal já havia sido integralmente quitado pelo executado, restando pendente de cobrança apenas os honorários advocatícios sucumbenciais; b) o fundamento de que não foram encontrados bens penhoráveis não se sustenta, pois o próprio juízo não analisou os requerimentos de medidas executivas protocolados; c) o fundamento de ausência de movimentação útil por mais de um ano é incorreto, pois o exequente havia peticionado com requerimento de medidas executivas, pendente de análise quando o processo foi extinto; d) o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ não podem ser aplicados de forma automática a processos ajuizados antes de sua edição, devendo ser oportunizado ao ente público demonstrar o seu interesse na cobrança.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000069-16.2019.8.08.0055

Apelante:
Município de Marechal Floriano

Apelada:
Comércio de Flor da Serra Ltda.

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Marechal Floriano em desfavor de Comércio de Flor da Serra Ltda., em 2019, pelo valor originário de R$3.261,29 (três mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), o qual, após emenda à inicial no id. 14461726, passou a ser de R$1.943,64 (mil, novecentos e quarenta e três e sessenta e quatro centavos).

Após regular citação da executada (id. 14461785), o Município informou nos autos que o executado pagou integralmente o crédito e requereu a extinção do feito (id. 14461787).

O juízo
a quo
, então, proferiu r. sentença extinguindo a execução, nos termos do art. 924, inciso II e art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Em razão da omissão quanto à condenação do executado aos honorários, foram opostos embargos de declaração pelo município e o magistrado de primeiro grau, então, acolheu os aclaratórios e condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, determinando a intimação do executado para realizar o pagamento.

Em razão do não pagamento pelo executado, o Município requereu o deferimento de medidas executivas em desfavor daquele, consoante petição juntada ao id. 14461803.

Ocorre que, no lugar de analisar o pedido formulado pelo exequente, o juízo
a quo
proferiu despacho determinando a intimação do Município para que se manifestasse quanto ao cabimento da Resolução nº 547/2024 do CNJ ao caso dos autos (id. 14461804), oportunidade em que o exequente reiterou sua petição anterior e requereu a apreciação, pelo juízo, dos pedidos formulados relativos ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nada obstante, mesmo assim o juízo de primeiro grau extinguiu o feito, conforme sentença id. 14461806, sob o fundamento de se tratar de execução fiscal
“de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que não houve movimentação útil há mais de um ano”,
à luz do Tema 1.184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Pela simples descrição do trâmite processual, verifica-se que o referido tema de repercussão geral não se aplica ao caso concreto, eis que
“diz respeito ao valor mínimo do crédito tributário que embasa o interesse de agir da Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal, enquanto que no caso dos autos está se buscando a satisfação dos honorários advocatícios,
créditos não tributários
.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002134820178080026, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 19/11/2024)

Frise-se que o débito principal, tributário, já havia sido quitado e que o objeto da execução se resumiu à cobrança de honorários, que, por sua natureza, não se sujeitam à mesma lógica que pode fundamentar a extinção de débitos de pequeno valor em eventual execução fiscal.

Este Egrégio Tribunal, inclusive, já teve oportunidade de apreciar casos análogos, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. PAGAMENTO INCOMPLETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ADIMPLIDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . DESCABIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito. A
execução visava a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2013 a 2016, sendo extinta sob o fundamento de ausência de interesse de agir, após pagamento parcial do débito por meio de parcelamento administrativo, sem quitação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão visa verificar se a execução fiscal pode ser extinta com o pagamento parcial da dívida, sem quitação dos honorários advocatícios, III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal, conforme art. 1º da Lei nº 6.830/1980, é o instrumento processual adequado para cobrança de dívida ativa, abrangendo, nos termos do art. 2º, § 2º, da mesma lei, atualização monetária, juros, multa moratória e encargos legais, incluindo honorários advocatícios. 4.
A jurisprudência consolidada considera que os honorários advocatícios integram os encargos da dívida ativa e, como tal, sua quitação é requisito para a extinção da execução fiscal, nos termos do art . 924, II, do CPC.
5.
No caso concreto, o pagamento efetuado na via administrativa não incluiu os honorários advocatícios, configurando apenas quitação parcial da dívida, o que impossibilita a extinção da execução fiscal.
6 .
A sentença de extinção sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de interesse de agir, contraria os dispositivos legais e a jurisprudência dominante, sendo necessária sua anulação para o prosseguimento do feito e satisfação integral do crédito exequendo.
7. O
Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, sobre extinção de execuções fiscais de pequeno valor, são inaplicáveis ao caso, uma vez que o parcelamento administrativo pretérito demonstra o interesse de agir da Fazenda Pública.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal para quitação integral da obrigação, incluindo honorários advocatícios . Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, pressupõe a quitação integral do débito, incluindo tributos, juros, multa de mora, custas processuais e honorários advocatícios. 2.
O pagamento parcial do débito não autoriza a extinção da execução fiscal, sendo necessário o prosseguimento do feito para satisfação integral da dívida ativa
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II; 826 e 831; Lei nº 6.830/1980, arts . 1º e 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10699160105218001, Rel. Fábio Torres de Sousa, j. 31/10/2019 . TJES, AC nº 0126346-78.2011.8.08 .0012, Relª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 09/12/2024. TJRS, AC nº 5003923-43.2019 .8.21.0059, Rel. João Barcelos de Souza Junior, j . 05/12/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002325420178080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, j. 20/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO . EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina contra a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios. O Município busca a reforma da decisão, alegando a possibilidade de prosseguimento da execução dos honorários advocatícios nos próprios autos da execução fiscal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) se houve perda de interesse de agir no prosseguimento da execução fiscal após a quitação administrativa do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A verba honorária arbitrada no despacho inicial está ligada à execução fiscal e pode ser cobrada no bojo dos próprios autos da ação
. 4.
O Tema nº 1184 do STF, que trata da dispensa de cobrança de créditos tributários de pequeno valor pela Fazenda Pública, não se aplica ao presente caso, pois o objeto da execução é a cobrança de honorários advocatícios, que são créditos não tributários.
IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Decisão reformada com determinação de prosseguimento da execução fiscal no que tange à cobrança dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: 6 . O pagamento administrativo do débito tributário não exime o executado do pagamento dos honorários advocatícios fixados na execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art . 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp 2.117.125, Rel . Min. Herman Benjamin, DJE 17/06/2024; STF, Tema nº 1184. Vitória/ES, 18 de novembro de 2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50095465820248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 18/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . PERDA DE INTERESSE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA . REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de falta de interesse de agir após o pagamento administrativo do débito tributário pelo executado, José Carlos Ramos Neto. O Município busca a reforma da sentença, alegando que o pagamento administrativo não exime o executado do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o pagamento administrativo do débito tributário exclui a obrigação do pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais; e (ii) se houve perda de interesse de agir no prosseguimento da execução fiscal após a quitação administrativa do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR
A verba honorária arbitrada no despacho inicial está ligada à execução fiscal e pode ser cobrada no bojo dos próprios autos da ação. O Tema nº 1184 do STF, que trata da dispensa de cobrança de créditos tributários de pequeno valor pela Fazenda Pública, não se aplica ao presente caso, pois o objeto da execução é a cobrança de honorários advocatícios, que são créditos não tributários.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Sentença anulada, com determinação de prosseguimento da execução fiscal no que tange à cobrança dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: O pagamento administrativo do débito tributário não exime o executado do pagamento dos honorários advocatícios fixados na execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6 .830/1980, art. 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp 2.117 .125, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 17/06/2024; STF, Tema nº 1184. Vitória, 04 de novembro de 2024 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002134820178080026, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Diante do exposto, sem maiores delongas, entendo que a r. sentença vergastada deve ser anulada, devendo retornar ao primeiro grau para prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais, eis que, ao contrário do fundamento do juízo
a quo,
o caso concreto não se amolda ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, não cabendo extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem.

É como voto.